Tribunal: TJES
Processo: 5015257-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015257-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADAO JOSE DESABADO

AGRAVADO: SANDRA HELENA DESABADO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMODATO VERBAL DE IMÓVEL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO APÓS NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de interdito proibitório, deferiu liminar possessória para manutenção da posse da autora sobre imóvel pertencente ao réu e à sua ex-esposa, com fundamento em contrato de comodato firmado exclusivamente com a genitora da demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora detém posse legítima sobre o imóvel após notificação extrajudicial para desocupação, considerando a ausência de assinatura do coproprietário no contrato de comodato e a precariedade da posse após o término do prazo estabelecido na notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de comodato celebrado sem a anuência de um dos coproprietários não gera posse legítima, especialmente quando o imóvel pertence ao casal em regime de comunhão universal de bens, exigindo a concordância de ambos.

A posse decorrente de comodato sem prazo determinado torna-se injusta após o comodatário, devidamente notificado, permanecer no imóvel, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O inadimplemento da obrigação de desocupação, após notificação, caracteriza o esbulho possessório, nos termos do art. 581 e art. 473 do Código Civil, ainda que o comodatário alegue benfeitorias, cuja análise demanda dilação probatória e, em regra, não enseja retenção, conforme o art. 584 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de comodato firmado sem a anuência de um dos coproprietários não legitima a posse do comodatário.

A posse decorrente de comodato sem prazo determinado torna-se precária após a notificação regular para desocupação, configurando esbulho caso o imóvel não seja restituído.

O direito à indenização por benfeitorias, em comodato, não impede a concessão de medida possessória, sendo necessário o regular contraditório e a comprovação da realização das benfeitorias.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 473, 581 e 584; Código de Processo Civil, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.947.697/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015257-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADÃO JOSÉ DESABADO

AGRAVADA: SANDRA HELENA DESABADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso - Impugnação à Gratuidade da Justiça

Eminentes Pares, sem muitas delongas, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça oposta nas contrarrazões de id 10695946, uma vez que o Agravante, ao ser intimado para se pronunciar sobre a preliminar ora em exame, acostou os documentos inseridos nos ids 11268196 a 11268566, os quais corroboram a presunção de hipossuficiência financeira - ao menos a atual - que decorre da declaração firmada nas razões recursais.

Do exposto, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões.

Mérito

Em relação ao mérito, informo a Vossas Excelências que Adão José Desabado interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 10059626, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Sandra Helena Desabado (processo de n.º 5000755-25.2024.8.08.0025), deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial.

Nas razões do recurso em julgamento (id 10059625) o ora Agravante alega que a Agravada é sua filha e que reside no imóvel objeto da demanda originária de modo precário, haja vista que amparada por contrato de comodato nulo, eis que firmado apenas por sua ex-esposa, a despeito da relação matrimonial ter sido regida pela comunhão universal de bens.

Aduz, ademais, que quem está praticando esbulho é a Agravada, que insiste em se manter no imóvel mesmo após ter recebido notificações extrajudiciais para desocupá-lo - o que, inclusive, levou ao ajuizamento da Ação de Despejo n.º 5000488-53.2024,8.08.0025.

Sustenta, ainda, que a Agravada não demonstrou a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar em demanda possessória e que a “
imposição de multa diária sem estipulação de um prazo razoável para a retirada dos pertences do Agravante torna a decisão ainda mais injusta e totalmente desproporcional
” (página 12).

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem o recurso em julgamento, passo a expor as razões pelas quais,
data maxima venia
, minha conclusão é pelo provimento do presente Agravo de Instrumento.

No caso, conforme deixei consignado na Decisão inserida no id 10098726, tanto na petição inicial (cópia no id 10059996) da demanda originária quanto no
decisum
recorrido consta, de modo expresso, a informação de que o imóvel litigioso é de titularidade do Agravante e de sua ex-esposa, bem assim que a Agravada nele reside por força de contrato de comodato (cópia no id 10059987) firmado entre ela e,
exclusivamente
, sua genitora (ex-esposa do Agravante).

Sem entrar no mérito a respeito da validade deste citado contrato de comodato, nele é informado expressamente que o imóvel pertence ao então casal, bem assim que o prazo de vigência estipulado para esta mencionada modalidade de empréstimo é indeterminado, de modo que “
poderá ser rescindido a qualquer tempo pelas partes
” (item “03” do referido negócio jurídico).

Destaca-se, no ponto, que a ciência do Agravante a respeito do comodato não afasta a necessidade de sua assinatura no contrato de comodato até mesmo para lhe conferir validade, até porque o imóvel também era de titularidade do Agravante.

Ocorre que a posse advinda do contrato de comodato, como se sabe, torna-se precária e injusta quando, nos casos em que ele é firmado sem prazo determinado (art. 581 do Código Civil - CC), o comodatário, após regularmente notificado para desocupar o imóvel (na forma do art. 473 do CC), continua a detê-lo.

E de fato, assim como sustenta o Agravante, há entendimento, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido que resta caracterizado esbulho do comodatário que permanece no imóvel emprestado mesmo após notificado para desocupá-lo. Neste sentido:

(...). Nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 8. Nos contratos de comodato firmados por prazo determinado, mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia - seja extrajudicial ou judicial - do comodatário, pois, logicamente, a mora constituir-se-á de pleno direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente.
Ao revés, tem-se como essencial a prévia notificação para rescindir o contrato verbal de comodato, quando firmado por prazo indeterminado, pois, somente após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, de modo a configurar o esbulho possessório
. (...). (REsp n. 1.947.697/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021). (Sem grifo no original).

Ademais, ao menos no momento inicial da tramitação do feito originário, não socorre à Agravada o argumento, lançado na petição inicial, de que a devolução do imóvel ao Agravante não seria possível em razão das benfeitorias por ela realizadas, e não socorre dada, em tese, a necessidade de dilação probatória para comprovação desta alegação, sobretudo pela expressa disposição do seguinte dispositivo do CC:

Art. 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.

Assim, porque o Agravante conseguiu demonstrar que a Agravada, por sua vez, não satisfez os requisitos que autorizam a concessão de liminar possessória, de rigor,
data maxima venia
, o provimento do recurso com a reforma da Decisão recorrida.

Do exposto, dou provimento para reformar a Decisão recorrida e, em consequência, indeferir o pedido liminar formulado na petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.